Tribunal: TJPA
Processo: 0052277-11.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052277-11.2014.8.14.0301
APELANTE: ALAN LUCAS SOUZA DA FONSECA, AUGUSTO LUCAS DA FONSECA NETO

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. O MAGISTRADO

CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES NO VALOR DE R$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS), CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), DETERMINOU A ATUALIZAÇÃO DEVE SER PELO IPCA, VISTO QUE É MAIS BENÉFICA PARA O CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO, E PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
Analisando detidamente os autos percebo que a sentença não congelou o saldo, pelo contrário, determinou a atualização deve ser feita pelo IPCA, não havendo motivos para o apelante requerer reforma nesse ponto.

II –

Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que estes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano, não sendo necessário juntada de contrato de locação ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação, por exemplo.

III
–
Constata-se que, no caso em tela, o juiz singular fixou os lucros cessantes em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), por volta de 0,61% do valor do imóvel, valor este que se encontra na margem aceita pelos nossos Tribunais.

Descabida é a alegação de que a parte recorrida não pagou integralmente o imóvel e por isso não faria jus a integralidade dos lucros cessantes, considerando que a razão do pagamento desse tipo de indenização é compensar os valores que o adquirente do imóvel poderia aferir com seu aluguel, uma vez que, tratando-se do valor adimplido, claramente, a verba não é suficiente a cobrir aluguel de um imóvel do mesmo padrão.

IV
–
Em relação aos danos morais, entendo não configurados, os autores em nenhum momento trouxeram aos autos alguma prova indicando prejuízo ou abalo emocional, como frustração de compra de outro imóvel, ou não conseguir sanar dívidas financeiras, algo que lhe cause angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais, danos esses que nesta situação não podem ser presumidos.

V –
RECURSO CONHECIDO, e PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a sentença, apenas para afastar a indenização por danos morais, mantendo a sentença recorrida nos demais aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0052277-11.2014.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELADO: ALAN LUCAS SOUZA DA FONSECA

APELADO: AUGUSTO LUCAS DA FONSECA NETO

ADVOGADO: VALERIA DE NAZARE ALCANTARA PINA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da Ação de Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida por
ALAN LUCAS SOUZA DA FONSECA e AUGUSTO LUCAS DA FONSECA NETO
.

Narra a inicial da ação: 1) que os autores adquiriram uma unidade autônoma pertencente a apelante, cuja entrega estava prevista em contrato para 06/2014 mais prorrogação de 180 dias, no entanto, o imóvel não foi entregue até a data do ajuizamento da ação; 2) requereram a nulidade do capitulo X do contrato que prevê o prazo de tolerância para a entrega do imóvel; 3) que sofreram danos pela má prestação do serviço pela parte apelante, por isso, requereram indenização por danos morais; 4) requereram lucros cessantes; 5) requereram congelamento do saldo devedor.

Deferida Justiça Gratuita e o pedido de inversão do ônus da prova, mas indeferido o pedido de antecipação de tutela (ID 631748 - Pág. 6).

Contestação apresentada ID 631749 - Pág. 13 até 631753 - Pág. 12.

Réplica apresentada (ID 631757 - Pág. 4).

Audiência preliminar realizada (ID 631759 - Pág. 1), sem conciliação.

Audiência de instrução realizada (ID 631759 - Pág. 5).

Alegações Finais apresentadas pela construtora (ID 631759 - Pág. 9).

Alegações Finais apresentadas pelos autores (ID 631760 - Pág. 10).

Sentença proferida no ID 631761 - Pág. 4-

10, onde: 1) condenou a ré ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), desde o fim do prazo de prorrogação de 180 dias até a data da efetiva entrega do imóvel; 2) declarou a validade da cláusula IX do contrato; reconheceu que a construtora ré permaneceu em mora devido ao atraso na entrega da obra a partir de dezembro/2014; 3) condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 4) condenou a ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação; 5) determinou a atualização deve ser pelo IPCA, visto que é mais benéfica para o consumidor.

Apelação interposta pela construtora (ID 631761 - Pág. 11 – ID 631763 - Pág. 7), onde sustenta o recorrente que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos: 1) ilegalidade do congelamento do saldo devedor; 2) ausência de comprovação dos lucros cessantes, pois ambas as partes estão inadimplentes; 3) não configuração de danos morais e que o valor arbitrado foi exorbitante; 4) redução dos lucros cessantes para 0,5% sobre o valor pago pelos autores. Requer o apelante, assim, a reforma da sentença de origem, no sentido que de seja sejam afastadas as indenizações por danos morais e materiais, ou que os valores sejam reduzidos.

Contrarrazões apresentadas (ID 631764 - Pág. 11) pela manutenção da sentença.

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0052277-11.2014.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELADO: ALAN LUCAS SOUZA DA FONSECA

APELADO: AUGUSTO LUCAS DA FONSECA NETO

ADVOGADO: VALERIA DE NAZARE ALCANTARA PINA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Inicialmente ressalto que apesar do apelante requerer efeito suspensivo ao recurso de apelação, a situação não se encaixa em nenhuma das exceções legais, se enquadrando na regra geral onde a apelação já possui efeito suspensivo (art. 1.012 do NCPC), não precisando de requerimento. Observo que apesar da sentença mencionar que confirma os efeitos da tutela, da análise dos autos nota-se que não há tutela antecipada deferida nos autos, descartando a aplicabilidade do § 1º, V do artigo 1.012 do CPC.

Esclarecidos tais pontos, passo ao exame do recurso.

VOTO

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausente preliminares, passo a análise meritória.

MÉRITO:

Pretende o apelante, conforme relatado, a reforma da sentença que condenou a ré ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), desde o fim do prazo de prorrogação de 180 dias até a data da efetiva entrega do imóvel; declarou a validade da cláusula IX do contrato; reconheceu que a construtora ré permaneceu em mora devido ao atraso na entrega da obra a partir de dezembro/2014; condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); condenou a ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação; e determinou a atualização deve ser pelo IPCA, visto que é mais benéfica para o consumidor.

Em mérito, sustenta o apelante: 1) ilegalidade do congelamento do saldo devedor; 2) ausência de comprovação dos lucros cessantes, pois ambas as partes estão inadimplentes; 3) redução dos lucros cessantes para 0,5% sobre o valor pago pelos autores; 4) não configuração de danos morais e que o valor arbitrado foi exorbitante. Requer o apelante, assim, a reforma da sentença de origem, no sentido que de seja sejam afastadas as indenizações por danos morais e materiais, ou que os valores sejam reduzidos.

Analisando detidamente os autos percebo que a sentença não congelou o saldo devedor, pelo contrário, determinou a atualização deve ser feita pelo IPCA, não havendo motivos para o apelante requerer reforma nesse ponto. A jurisprudência emanada do STJ tem se manifestado pela impossibilidade de congelamento do saldo devedor, inclusive quando for caso de atraso injustificado na entrega do imóvel, por considerar que a correção monetária é mero instrumento de atualização do valor do bem aos índices de inflação ou cotação do mercado financeiro, não acrescendo o saldo devedor, portanto, o congelamento implicaria em enriquecimento sem causa do comprador.

Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que estes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano,

não sendo necessário juntada de contrato de locação ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação, por exemplo.

Posto isso, passo a esclarecer acerca do quantum dos lucros cessantes.

Constata-se que, no caso em tela, o juiz singular fixou os lucros cessantes em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), por volta de 0,61% do valor do imóvel.

Descabida é a alegação de que a recorrida não pagou integralmente o imóvel e por isso não faria jus a integralidade dos lucros cessantes, considerando que a razão do pagamento desse tipo de indenização é compensar os valores que o adquirente do imóvel poderia aferir com seu aluguel, uma vez que, tratando-se do valor adimplido, claramente, a verba não é suficiente a cobrir aluguel de um imóvel do mesmo padrão.

O valor do aluguel, em mercado, dá-se aproximadamente entre 0,5% e 1% do valor do imóvel, este tem sido o parâmetro utilizado pela jurisprudência a fim de limitar os lucros cessantes
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DECISÃO QUE ESTABELECEU LUCROS CESSANTES DE 1% SOBRE O VALOR ADIMPLIDO DO CONTRATO
- ATÉ EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE - NEGOU O CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR -
OS LUCROS CESSANTES DEVEM SER FIXADOS CONFORME PARAMETRO RAZOÁVEL, A FIM DE QUE CUBRA PREJUÍZO EQUIVALENTE AOS ALUGUÉIS QUE O COMPRADOR PODERIA AUFERIR A TITULO DE ALUGUEIS DO IMOVEL, O QUE, SEGUNDO AS REGRAS DE MERCADO SE DÁ ENTRE O,5 E 1% DO VALOR DO IMOVEL ATUALIZADO, SENDO INSUFICIENTE E, PORTANTO, NÃO RAZOÁVEL SUA FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR ADIMPLINDO, VEZ QUE ESTE NÃO É COMPATIVEL COM O ALUGUEL DE IMOVEL DO MESMO PADRÃO
- QUANTO AO TERMO A QUO - NÃO HAVENDO INDÍCIOS DE QUE A EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE DAR-SE-Á DE FORMA INDEVIDA, NÃO HÁ QUE SE PRESUMIR QUE NÃO SIRVA AO SEU FIM - DOCUMENTO QUE PERMITE A INDIVIDUALIZAÇÃO DA MATRICULA E O FINANCIAMENTO - DEVE, IN CASU, PERMANECER COMO TERMO AD QUEM DOS LUCROS CESSANTES - SALDO DEVEDOR NÃO PASSIVEL DE CONGELAMENTO, VEZ QUE A CORREÇÃO SE DESTINA APENAS À REPOSIÇÃO MONETÁRIA DO VALOR - RECURSO NÃO CONHECIDO SOBRE A QUESTÃO DA NULIDADE DA CLAUSULA DE PRORROGAÇÃO - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA DETERMINAR QUE A BASE DE CALCULO DOS LUCROS CESSANTES SEJA O VALOR ATUALIZADO DO IMOVEL.

1.

A devolução da questão referente à nulidade da clausula de prorrogação do prazo é inoportuna, dado que constitui-se questão de fundo ainda não apreciada pelo juízo, agravo que não se conhece, nesta parte;

2.

Agravo de instrumento contra decisão que concedeu parcialmente a tutela provisória pleiteada pelos autores, ora agravantes, determinando a prestação de lucros cessantes no percentual de 1% sobre o valor adimplido até a expedição do “habite-se”, mas negando o congelamento do saldo devedor;

3.

Agravante requer reforma para fixação da base dos lucros cessantes sobre o valor do imóvel atualizado, estabelecimento do termo final com a efetiva entrega das chaves e congelamento do saldo devedor;

4.

Os lucros cessantes são devidos na base do valor do contrato atualizado, vez que, é sobre o valor do imóvel que se afere o valor do aluguel que o comprador poderia estar percebendo, caso o prazo de entrega fosse observado pela construtora;

5.

Com o “habite-se” individualiza a matrícula e permite a efetivação do financiamento, devendo ser o termo final para os lucros cessantes, desde que não haja comprovação de irregularidades em sua expedição, o que não se vislumbra in casu;

6.

considerando que a correção do saldo devedor é mero fator de atualização da moeda, não se vislumbra pertinente o argumento com o qual os recorrentes buscam seja reformada a decisão e atribuído efeito ativo, para congelamento do saldo devedor, sendo, pois, neste ponto escorreita a decisão agravada.

7.

Recurso Conhecido em parte e parcialmente provido, apenas para alterar a base de cálculo dos lucros cessantes, fixando-a no valor de contrato do imóvel atualizado. (0008262-16.2016.8.14.0000, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2017. Publicado em 27/03/2017) (grifo nosso)

Assim, o valor arbitrado pelo juiz se mostra dentro dos patamares que a jurisprudência tem consolidado.

Em relação aos danos morais, entendo não configurados, os autores em nenhum momento trouxeram aos autos alguma prova indicando prejuízo ou abalo emocional, como frustração de compra de outro imóvel, ou não conseguir sanar dívidas financeiras, algo que lhe cause angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais, danos esses que nesta situação não podem ser presumidos. Pois bem, os Tribunais assim têm se posicionado:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. DANOS MORAIS.

1. É cabível a condenação da construtora em indenização por lucros cessantes pelo retardo na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem. Precedentes.

2. Inviabilidade de alterar a conclusão da Corte local para fixar a data de entrega das chaves como termo final do pagamento dos lucros cessantes resultante de da análise das circunstâncias fáticas, bem como da interpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

3.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, em regra, não é capaz de gerar danos morais.
4. Indicada concretamente, situação específica, desvinculada dos normais aborrecimentos, capaz de gerar dor e sofrimento indenizável, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para alterar a conclusão de ocorrência de dano moral, atividade inviável nesta via especial.

Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1798456/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019), destacado.

A entrega de imóvel fora do prazo estabelecido em contrato compra e venda, por si só, não é capaz de abalar o estado anímico do comprador e ensejar o dano moral pleiteado, diferente do que ocorre com os danos materiais, que nesses casos são presumidos.

Somente haveria a reparação se devidamente provado o abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu no caso dos autos. Tratando-se de mero aborrecimento que qualquer relação contratual pode estar sujeita, descabe falar-se em indenização por dano moral, que deve servir de alento à dor efetivamente sofrida, e não como meio de enriquecimento sem causa.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, analisando todos os aspectos trazidos no presente recurso, entendo que o mesmo deve ser
CONHECIDO
, e
PARCIALMENTE PROVIDO
, para reformar a sentença, apenas para afastar a indenização por danos morais, mantendo a sentença recorrida nos demais aspectos.

É o voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/06/2020